Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo eminente juiz a quo1 e aferido mediante consulta aos autos da ação de obrigação de fazer da qual emergira o provimento aqui agravado, a fase cognitiva da lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento parcial dos pedidos deduzidos pelo agravado. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Custas pela agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46209305 - Sentença (0726066 29.2022.8.07.0003 Sentenca) - ID de origem 155738381